Tribunal: TJDFT
Processo: 0704090-07.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação de repetição de indébito. Recurso inominado. Anuidade de cartão de crédito. Promessa de isenção. Cobrança indevida. Ocorrência. Estorno. Ausência. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a restituir a requerente quantia de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) a título de ressarcimento, corrigido monetariamente pelo INPC até 31.08.2024 e pelo IPCA a partir de 01.09.2024, a partir de cada desconto e acrescida de juros de mora fixados pela taxa legal (Lei no 14.905/2024), a contar da citação (07/03/2025).
2. Em suas razões recursais (ID 80626528), a parte recorrente afirma que a sentença considerou suficiente a exibição de cobranças para, por presunção, inferir o dano material. Alega que não foi colacionada prova de que as faturas foram pagas sem estorno subsequente. Diz que os estornos posteriores a 09/2024 foram processados via conta corrente. Sustenta que o autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), qual seja, o pagamento indevido. Ao final, requer: a) o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido de repetição de indébito, ante a ausência de prova do pagamento das faturas questionadas; b) subsidiariamente, caso não acolhida a improcedência, que se ajuste o título condenatório para: (i) condicionar qualquer restituição à prova, pelo autor, do efetivo pagamento de cada fatura e da inexistência de estorno posterior; (ii) determinar a compensação dos valores já estornados em fatura e/ou via conta corrente; (iii) relegar a apuração do quantum à fase de cumprimento de sentença, mediante planilha idônea, vedada a duplicidade; e (iv) manter a restituição na forma simples.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões no ID 80626538 pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a condenação de devolução das parcelas de anuidade de cartão de crédito de titularidade do recorrido.
III. Razões de decidir
6. De início, verifica-se a ausência de interesse recursal quanto ao pedido de que a repetição de indébito seja julgada improcedente, haja vista que não há, na sentença recorrida, condenação do recorrido ao pagamento de indébito, razão pela qual não conheço do recurso quanto ao ponto.
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. No caso dos autos, agiu com acerto o d. Juízo sentenciante, haja vista que o autor demonstrou: a) a promessa do recorrente de isenção de anuidade do cartão de crédito (ID 80624439); e b) a cobrança indevida das parcelas de anuidade após a promessa de isenção nas faturas apresentadas nos IDs 80624440 a 80624445. Quanto ao ponto, ressalta-se que as referidas faturas comprovam também o pagamento indevido das mensalidades, haja vista que em cada fatura subsequente há a informação referente ao pagamento da fatura anterior, o qual abrange a anuidade cobrada de forma indevida. Além do mais, não se verificam nas faturas quaisquer estornos relativos às parcelas de anuidade cobradas.
9. De outro lado, o recorrente, apesar de alegar a ocorrência de estorno das faturas na conta corrente do autor, não trouxe qualquer prova nesse sentido, encargo probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC.
10. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e não provido. Condenada a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), por equidade, tendo em vista o reduzido valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373.